Tribunal: STJ
Processo: 0730083-80.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100388 - DF
(2025/0425725-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: RAFAEL DE SOUSA AVELAR
ADVOGADA
: YNGRID HELLEN GONÇALVES DE OLIVEIRA - DF044727
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: RAY JOHNATHAN SOUSA MENDES
ADVOGADA
: YNGRID HELLEN GONÇALVES DE OLIVEIRA - DF044727
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento a agravo regimental interposto em agravo em recurso especial em ação
penal por tráfico de drogas.
2. O embargante alega omissão quanto ao exame de teses de ofensa aos arts. 386, IV,
V e VII, do CPP, 59 do CP e 33, § 4o, da
bem como quanto à
Lei n. 11.343/06,
ausência de apreensão de entorpecentes em sua posse e à inexistência de prova da
mercancia, afirmando buscar apenas a correta aplicação da lei federal aos fatos
fixados pelas instâncias ordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão, nos termos do
do CPP e do
III, do CPC, quanto às teses
art. 619
art. 1.022,
de absolvição por insuficiência probatória, de aplicação do
do CP e da causa
art. 59
especial de diminuição do
§ 4o, da
ou se os embargos de
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
declaração veiculam mero inconformismo com o decidido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55945657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4d9f991a-467b-4ef6-b994-675a55fb68a5

4. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada as questões submetidas,
concluindo ser inviável a absolvição por insuficiência de provas e a revisão da
dosimetria, por demandarem revolvimento fático-probatório vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
5. Foi ressaltado que houve apreensão de drogas e que a ausência de entorpecentes
na posse direta do embargante não autoriza, por si só, sua absolvição, bem como que
a negativa da causa especial de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06
decorreu de elementos concretos valorados pelo Tribunal de origem.
6. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos
configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequados
para rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP, não se prestam à
art. 619
rediscussão do julgado e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material efetivamente existentes no acórdão.
2. É inviável, em sede de recurso especial, a absolvição por insuficiência probatória e a
revisão da dosimetria da pena quando dependentes de revolvimento do conjunto fático-
probatório, em face da Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III; CPP,
IV, V e VII; CP,
art. 619;
art. 1.022,
art. 386,
art. 59;
§ 4o.
Lei n. 11.343/06, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no
Sexta Turma, Rel.
AREsp n. 2.172.603/PR,
Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 21.03.2023, DJe 29.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/04/2026
15/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4d9f991a-467b-4ef6-b994-675a55fb68a5

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100388 - DF
(2025/0425725-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: RAFAEL DE SOUSA AVELAR
ADVOGADA
: YNGRID HELLEN GONÇALVES DE OLIVEIRA - DF044727
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: RAY JOHNATHAN SOUSA MENDES
ADVOGADA
: YNGRID HELLEN GONÇALVES DE OLIVEIRA - DF044727
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento a agravo regimental interposto em agravo em recurso especial em ação
penal por tráfico de drogas.
2. O embargante alega omissão quanto ao exame de teses de ofensa aos arts. 386, IV,
V e VII, do CPP, 59 do CP e 33, § 4o, da
bem como quanto à
Lei n. 11.343/06,
ausência de apreensão de entorpecentes em sua posse e à inexistência de prova da
mercancia, afirmando buscar apenas a correta aplicação da lei federal aos fatos
fixados pelas instâncias ordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão, nos termos do
do CPP e do
III, do CPC, quanto às teses
art. 619
art. 1.022,
de absolvição por insuficiência probatória, de aplicação do
do CP e da causa
art. 59
especial de diminuição do
§ 4o, da
ou se os embargos de
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
declaração veiculam mero inconformismo com o decidido.
Documento eletrônico VDA55622503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: d29651b8-2563-4b49-b549-292ae6096dee

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada as questões submetidas,
concluindo ser inviável a absolvição por insuficiência de provas e a revisão da
dosimetria, por demandarem revolvimento fático-probatório vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
5. Foi ressaltado que houve apreensão de drogas e que a ausência de entorpecentes
na posse direta do embargante não autoriza, por si só, sua absolvição, bem como que
a negativa da causa especial de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06
decorreu de elementos concretos valorados pelo Tribunal de origem.
6. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos
configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequados
para rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP, não se prestam à
art. 619
rediscussão do julgado e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material efetivamente existentes no acórdão.
2. É inviável, em sede de recurso especial, a absolvição por insuficiência probatória e a
revisão da dosimetria da pena quando dependentes de revolvimento do conjunto fático-
probatório, em face da Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III; CPP,
IV, V e VII; CP,
art. 619;
art. 1.022,
art. 386,
art. 59;
§ 4o.
Lei n. 11.343/06, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no
Sexta Turma, Rel.
AREsp n. 2.172.603/PR,
Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 21.03.2023, DJe 29.03.2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL DE SOUSA
AVELAR ao acórdão de fls.
proferido pela Quinta Turma, que negou
1928/1942
provimento ao agravo regimental. O acórdão embargado foi assim ementado:

Documento eletrônico VDA55622503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: d29651b8-2563-4b49-b549-292ae6096dee

"Direito processual penal. Agravo regimental NO
AGRAVO EM recurso especial. Tráfico de drogas.
Autoria. Tráfico privilegiado. Dosimetria da pena.
Incidência da
Agravo regimental
Súmula n. 7/STJ.
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial defensivo e negar-lhe
provimento, com fundamento na
bem
Súmula n. 568/STJ,
como rejeitou embargos de declaração.
2. Tribunal local manteve a condenação, afastou a
absolvição pretendida com fundamento no
IV, V e
art. 386,
VII, do CPP, reputou não preenchidos os requisitos do
§ 4o, da
em razão da dedicação
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
dos acusados às atividades criminosas e confirmou a
dosimetria que fixou a pena do agravante em 7 anos e 6
meses de reclusão, mais 750 dias-multa, em regime inicial
fechado, com valoração negativa da culpabilidade e das
circunstâncias do crime.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se (i)
a condenação do agravante pelo crime de tráfico de
drogas poderia ser afastada, por suposta ausência de
provas de autoria, inexistência de apreensão de
entorpecentes em sua posse direta e alegada participação
de terceiro que teria assumido a propriedade da substância
ilícita, com violação ao
IV, V e VII, do CPP, sem
art. 386,
incidir o óbice da
(ii) os elementos
Súmula n. 7/STJ;
concretos extraídos dos autos – especialmente laudos
periciais em celulares e antecedentes constantes das
folhas de antecedentes penais – seriam insuficientes para
afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
e (iii) a dosimetria da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006;
pena, com valoração negativa da culpabilidade e das
circunstâncias do crime, à luz do
do CP e do
art. 59
art. 42
da
violaria a legalidade ou a
Lei n. 11.343/2006,
proporcionalidade.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido, com base em amplo
conjunto probatório (abordagens sucessivas, apreensão de
significativa quantidade de maconha em veículo e
residência,
compatibilidade
entre
embalagens,
depoimentos policiais e laudos relativos aos celulares dos
corréus), concluiu pela materialidade e autoria do crime de
tráfico de drogas em relação ao agravante, de modo que a
pretensão absolutória demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado na via especial pela
Súmula n. 7/STJ.
5. A ausência de apreensão de drogas na posse
direta do agravante não afasta, por si só, a condenação
por tráfico, pois, uma vez evidenciado o liame subjetivo
entre os agentes e havendo apreensão de substâncias
entorpecentes com qualquer deles, resta caracterizada, em
tese, a prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
6. As instâncias ordinárias não se valeram de ações
penais em curso e da quantidade de droga apreendida, tão
somente, para negar o reconhecimento do tráfico
privilegiado, mas sim dos mencionados elementos
Documento eletrônico VDA55622503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: d29651b8-2563-4b49-b549-292ae6096dee

conjugados com as informações retiradas do laudo pericial
feito nos celulares dos corréus, que demonstraram a
dedicação do grupo ao tráfico de entorpecentes.
7. A revisão do entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias quanto à dedicação do agravante a
atividades
criminosas,
para
reconhecer
o
tráfico
privilegiado, também exigiria revolvimento do acervo fático-
probatório, vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.
8.
A
dosimetria
da
pena
insere-se
na
discricionariedade regrada do julgador, somente passível
de controle em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que
não se verifica, pois a exasperação da pena-base foi
devidamente justificada pela culpabilidade mais intensa
(prática em concurso de pessoas) e pelas circunstâncias
do crime (relevante quantidade de maconha apreendida,
nos termos do
da
, com adoção
art. 42
Lei n. 11.343/2006)
de fração de aumento compatível com a jurisprudência.
9. Mantida a pena em 7 anos e 6 meses de
reclusão, com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
mostra-se adequado o regime inicial fechado, bem como
inviável a aplicação dos arts. 44 e 77 do CP.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido, com manutenção integral da decisão que
negara provimento ao recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A absolvição em recurso especial por suposta
insuficiência de provas de autoria no crime de tráfico de
drogas é inviável quando as instâncias ordinárias, com
base em amplo conjunto probatório, reconhecem a
materialidade e a autoria, sendo vedado o reexame de
fatos e provas pela Súmula n. 7/STJ.
2. A caracterização do crime previsto no
, da
art. 33, caput
prescinde da apreensão de droga em
Lei n. 11.343/2006
poder de cada um dos acusados, bastando a
demonstração do liame subjetivo entre os agentes e a
apreensão de substâncias entorpecentes com ao menos
um deles.
3. A causa especial de diminuição de pena do
§ 4o,
art. 33,
da
pode ser afastada quando
Lei n. 11.343/2006
elementos concretos revelam dedicação do agente às
atividades criminosas.
4. É legítima a exasperação da pena-base no crime de
tráfico de drogas com fundamento na prática em concurso
de pessoas e na relevante quantidade de entorpecentes
apreendida, à luz do
do CP e do
da
art. 59
art. 42

desde
que
demonstrada
Lei
n.
11.343/2006,
concretamente a maior reprovabilidade da conduta.
CPP,
IV, V
Dispositivos relevantes citados:
art. 386,
e VII; CP, arts. 33, § 2o, 44, 59 e 77; Lei n. 11.343/2006,
arts. 28, 33, caput e § 4o, e 42.
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
REsp 2.080.458/MG,
Sexta Turma, j. 16.10.2024, DJe 7.11.2024; STJ, AgRg no
HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
1.022.712/BA,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
8/10/2025,
14/10/2025
e STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
990.894/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN
10/6/2025,
de 17/6/2025" (fls.
).
1928/1930

Documento eletrônico VDA55622503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: d29651b8-2563-4b49-b549-292ae6096dee

O embargante alega que há omissão no acórdão embargado, uma vez que não
houve o enfrentamento específico das teses jurídicas relacionadas à alegação de
ofensa aos arts. 386, IV, V e VII, do Código de Processo Penal CPP, 59 do Código
–
Penal CP e 33, § 4o, da
bem como dos fundamentos de ausência
–
Lei n. 11.343/06,
de apreensão de entorpecentes com o acusado e de inexistência probatória quanto à
mercancia de drogas.
Sustenta, ainda, que “a defesa não pretendeu rediscutir o conjunto probatório,
mas sim a correta aplicação da lei federal aos fatos delineados pelas instâncias
” (fl. 1957).
, hipótese plenamente admitida na via do recurso especial
ordinárias
Requer que seja sanado o vício da omissão.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contradição no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
do Código de Processo
art. 1.022, inciso III,
Civil – CPC.
Na espécie, o acórdão embargado não apresenta omissão.
Como exposto no acórdão embargado, o agravo regimental restou desprovido
porque para se absolver o recorrente pela insuficiência probatória seria necessário o
revolvimento fático-probatório dos autos, o que é inviável pela Súmula n. 7 do STJ.
Ainda quanto ao ponto, restou destacado que houve apreensão de drogas e que,
conforme jurisprudência desta Corte, o fato de não terem sido apreendidas drogas na
posse direta do embargante não enseja sua absolvição.
Somado a isso, foi asseverado que a pena-base do acusado restou
suficientemente majorada, em razão do concurso de pessoas e da quantidade de
droga apreendida, e que tendo o Tribunal de origem apontado elementos concretos
dos autos para negar a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista
no art. 33
torna-se inviável a sua desconstituição, também, por ser
Lei n. 11.343/06,
vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Confira-se:

"Não há argumentos capazes de afastar o contido
no
agravado.
decisum
Como consignado, sobre a violação ao
IV,
art. 386,
V e VII, do CPP, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS manteve a condenação
nos seguintes termos do voto do relator:

Documento eletrônico VDA55622503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: d29651b8-2563-4b49-b549-292ae6096dee

"Diante do conjunto probatório, a condenação de todos os
acusados deve ser mantida.
Infere-se do quadro fático narrado que os apelantes foram
presos em flagrante delito, sob a acusação de tráfico de
entorpecentes, após abordagem policial que se deu em
dois momentos: no veículo em que se encontravam
LEONARDO, LARISSA e PEDRO, e na casa em que se
encontravam RAY, RAFAEL e WASHINGTON.
Inicialmente, a Polícia Militar, após denúncia de populares,
abordou os ocupantes do veículo PEUGEOT descrito na
denúncia, oportunidade em que foram localizados, no interior do
porta-malas, 3 tabletes de maconha, mais uma porção de
maconha no compartimento do volante e mais 1 porção de
haxixe, no sutiã de LARISSA.
LARISSA, em seu interrogatório, afirmou que não é usuária e
que a droga seria para consumo pessoal e exclusivo de
LEONARDO; LEONARDO afirmou que é usuário, assim como
LARISSA, e que costumava adquirir grandes quantidades de
maconha, para não ter que ir comprar sempre, pois fuma muito.
Também disse que PEDRO estava indo apenas ao shopping
com eles e que não sabia que comprariam droga; PEDRO, na
Delegacia, disse ser usuário, mas afirmou que não sabia que
havia droga no veículo. Em Juízo, ficou calado. Na abordagem,
LEONARDO afirmou ter comprado a droga em uma casa
(sobrado) que ficava na rua em que o veículo estava
estacionado.
A informação de LEONARDO foi condizente com o relato feito
pelos populares ao Policial Militar ALEXANDRE. Segundo ele
narrou em Juízo, foram abordados por populares que
relataram estarem achando estranho haver um veículo
, duas ruas abaixo, falando que
parado e uma movimentação
tinha um tempo que havia essa movimentação e um entra e sai
de
uma
residência;
segundo
os
populares,
eles
desconfiaram que seria tráfico de drogas, tendo em vista o
endereço já ser conhecido dos moradores como sendo
; eles passaram para os policiais qual
utilizado para esse fim
seria
.
o veículo que estaria estacionado, um Peugeot prata
Por conseguinte, em uma segunda etapa da abordagem, a
Polícia Militar se dirigiu à referida casa. Durante a
aproximação, os agentes policiais verificaram que foi
lançada da janela de cima da casa uma mochila. Ao
chegarem ao local, abordaram RAFAEL, que não tinha
entorpecentes
em
seu
poder;
depois,
abordaram
WASHINGTON, que também não tinha entorpecentes em
seu poder, e, em seguida, abordaram RAY, que, embora
não tivesse entorpecentes em seu poder, confirmou ser o
proprietário da mochila e que aquela era sua residência. No
local, foram localizadas, no chão, 1 porção de maconha
embalada em papel filme e um rolo de papel filme. Na
mochila, foram encontrados 2 tabletes de maconha e 8
porções de maconha, fracionadas e embaladas em papel
filme.
RAY, em seu interrogatório, confirmou a propriedade da
droga, mas negou ter vendido os entorpecentes aos
acusados; RAFAEL alegou que tinha ido na casa apenas
RAY, e que, quando chegou ao local, a
para visitar o irmão,
Polícia Militar já estava revistando o veículo, tendo subido para
saber se RAY estava bem; WASHINGTON disse que foi ao
local levar uma marmita para RAY e que, em troca, recebeu um
cigarro de maconha e fumou no local.
Documento eletrônico VDA55622503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: d29651b8-2563-4b49-b549-292ae6096dee

Ocorre que, conforme se observa a partir da leitura do
laudo pericial de ID 65309183, os tabletes de droga
apreendidos na residência de RAY têm embalagem azul
idêntica à apreendida no veículo de LEONARDO, o que
reforça a acusação de que foram adquiridos na residência
de RAY.
sar de RAY afirmar que não teria vendido o entorpecente e
Ape
que WASHINGTON foi em sua residência apenas para lhe
entregar uma marmita e que, em troca, fumou um cigarro de
maconha, o Laudo de Informática de ID 65309289 aponta a
existência de um vídeo enviado por WASHINGTON, pelo
WhatsApp, no qual registra tabletes de maconha com invólucro
azul, na exata data em que houve a apreensão e a prisão em
flagrante dos acusados – 19/7/2023.
Em seu depoimento, o Policial Militar ALEXANDRE foi enfático
ao afirmar que, na casa, não foram localizadas bitucas de
cigarro, o que significa dizer que a tese de que WASHINGTON
lá permaneceu para fazer uso do entorpecente não se sustenta.
Por sua vez, a tese defensiva de que RAFAEL foi ao local
apenas para visitar o irmão e que, quando chegou lá, a
viatura já estava na rua, não se mostrou plausível.
Isso porque, o laudo de exame de informática de ID
65309288, referente à perícia realizada no aparelho de
celular de PEDRO, indica que este, no dia
enviou
19/7/2023,
mensagem ao usuário “LEO”, dizendo que Tamos
esperando o mn chegar da massa.
A referida mensagem, somada às outras constantes do
laudo pericial, apontam que PEDRO não só fazia comércio
e transporte de entorpecentes, como também estava, às
17h09, estacionado em frente à casa de RAY aguardando a
chegada de RAFAEL (mn - irmão) da massa, demonstrando
que RAFAEL levou o entorpecente até a casa de RAY e, em
seguida, PEDRO, LARISSA e LEONARDO adquiriram o
entorpecentes e o colocaram no veículo, de forma
condizente com o relato dos populares, quando disseram
ao Policial Militar ALEXANDRE haver um veículo parado e
uma movimentação, duas ruas abaixo, falando que tinha
um tempo que havia essa movimentação e um entra e sai
de uma residência.
Ressalte-se que, conforme consta do auto de prisão em
flagrante, a abordagem dos acusados, no veículo, deu-se às
17h30, minutos depois, portanto, do envio daquela mensagem
por PEDRO. Ou seja, por lógica, RAFAEL chegou ao local
antes da viatura da Polícia Militar, tendo tido tempo para
fracionar a droga e entregá-la a LEONARDO, PEDRO e
(fl. 1234).
LARISSA antes da chegada da viatura”

Nesse contexto, observa-se que o Tribunal de
origem manteve a condenação do recorrente pela prática
do crime de tráfico de drogas, concluindo comprovadas a
autoria e a materialidade do delito, amparado em todas as
provas produzidas nos autos. Assim, para se entender de
forma diversa, ou seja, pela insuficiência de provas para
condenar o acusado, seria necessário o reexame do
conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula n.
7 desta Corte.
No mesmo sentido (grifos nossos):
[...]
Ademais, da análise dos autos, as instâncias
ordinárias destacaram que houve a apreensão de drogas.
Documento eletrônico VDA55622503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: d29651b8-2563-4b49-b549-292ae6096dee

Desse modo, registra-se que, o fato de não terem sido
apreendidas drogas na posse direta do recorrente não
enseja sua absolvição, haja vista que a jurisprudência
desta Corte de Justiça é no sentido de que, "A
caracterização do crime previsto no
caput, da
art. 33,
prescinde de apreensão de droga em
Lei n. 11.343/2006
poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado
o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de
substâncias entorpecentes com apenas um deles para
que esteja demonstrada, ao menos em tese, a prática do
(AgRg no
delito em questão"
REsp n. 2.080.458/MG,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
. Nesse sentido:
16/10/2024,
7/11/2024)
[...]
Já no que se refere à alegação ofensa aos arts. 59
do CP e 33, § 4o, da
o Tribunal de origem
Lei n. 11.343/06,
assim dispôs:

"No mais, o conjunto probatório impede o reconhecimento, em
relação a todos os réus, da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
[...]
A norma é clara ao prever que a causa de diminuição de pena
ali estabelecida visa beneficiar aquele agente que, pela primeira
vez, pratica um crime, desde que ele não se dedique às
atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
Contudo, no presente caso, é impossível destinar o referido
tratamento aos acusados.
Em primeiro lugar, frise-se que o laudo relativo à perícia
realizada nos celulares dos acusados PEDRO, WASHINGTON
e LEONARDO, como visto, permite observar que todos eles se
dedicam ao tráfico de drogas e que a situação exposta nos
autos não foi um episódio isolado.
Em segundo lugar, aliada à relevante quantidade de droga
apreendida, a ficha de antecedentes penais permite concluir
que todos os acusados estão ligados à seara criminosa, de
forma reiterada. Quanto ao ponto, confira-se o que constou da
sentença:
[...]
Já o réu RAFAEL foi beneficiado com transação penal, nos
autos no 000259175.2019.8.07.0008 (ID's 165934737 – Pág. 5,
196159584 e 196159586 – Pág. 3), nos quais fora denunciado
pela prática de crime de receptação culposa, circunstância que
autoriza a inferir que o réu se dedica às atividades criminosas,
tendo em vista sua reiteração na prática delitiva, sobretudo se
também considerado que ainda responde ação penal pela
prática de crimes de homicídio e ocultação de cadáver (ID's
165934737 – Pág. 7, 196159585 e 196159586 – Pág. 2) [...]
Todas as informações lançadas pelo Magistrado singular
constam da Folha de Antecedentes Penais dos acusados,
conforme ID 65309267 (RAFAEL), ID 65309271 (RAY), ID
65309275 (LARISSA), ID 65309278 (LEONARDO), ID
65309281 (WASHINGTON) e ID 65309284 (PEDRO).
A não incidência da causa de diminuição de pena é, portanto,
mera consequência jurídica da situação pessoal dos acusados,
em observância ao princípio da individualização da pena. Sobre
o tema, confiram-se julgados deste Eg. TJDFT:
Documento eletrônico VDA55622503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: d29651b8-2563-4b49-b549-292ae6096dee

[...]
Logo, a conduta dos acusados se enquadra, perfeitamente, ao
disposto no artigo 33, , da
pois houve
Lei no 11.343/2006,
flagrância da prática de tráfico decaput drogas, sendo
impossível, em tal contexto, incidir o disposto no artigo 28, da
Lei de Drogas.
Destarte, deve ser mantida a sentença condenatória, não tendo
sido evidenciadas causas excludentes da ilicitude ou da
culpabilidade.
DA DOSIMETRIA DA PENA
[...]
- Do réu RAFAEL DE SOUSA AVELAR
Na
, o Magistrado singular fixou a pena-base
primeira fase
acima do mínimo legal, em 7 anos e 6 meses de reclusão,
, avaliando negativamente a
mais 750 dias-multa
culpabilidade
e as
. Sem reparos.
circunstâncias do crime
Como visto, a avaliação negativa da
, tendo em
culpabilidade
vista a prática do crime em concurso de pessoas, é
fundamentação idônea e condizente com a jurisprudência deste
TJDFT (cf. acórdão 1961918, Relator SANDOVAL OLIVEIRA,
3a TURMA CRIMINAL, publicado no D Je de
.
11/02/2025)
Também é adequada a avaliação negativa das circunstâncias
em razão do disposto no artigo 42, da Lei de Drogas,
do crime
e a relevante quantidade de entorpecente encontrada em poder
dos acusados - no total, foram apreendidos 1.487g de maconha
(cf. acórdão 1949588, 0712229-39.2024.8.07.0001, Relatora
SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento:
publicado no D Je:
.
5/12/2024,
10/12/2024)
Em relação ao critério de exasperação da pena-base, correta e
razoável a adoção da fração de aumento de
calculada
1/8,
sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima cominadas
para o delito, o qual é plenamente aceito pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT. Registre-se, ainda,
que não há direito subjetivo do réu à aplicação de determinada
fração (sobre o tema, confira-se o acórdão 1977757, desta
Relatoria).
Na
, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena
segunda fase
intermediária foi adequadamente mantida em 7 anos e 6
.
meses de reclusão, mais 750 dias-multa
Na
, à míngua de causas de aumento ou de
terceira fase
diminuição, a pena restou definida em 7 anos e 6 meses de
. Correta a
reclusão, mais 750 dias-multa, à menor razão
dosimetria.
Tendo em vista a quantidade da pena aplicada e a avaliação
negativa de duas circunstâncias judiciais, revela-se adequado o
regime fechado como inicial para cumprimento da pena,
conforme prevê o artigo 33, § 2o, alínea , do Código Penal,
sendoa inviável a aplicação do disposto nos artigos 44 e 77, do
Código Penal (nesse sentido, vide acórdão 1961645, Relator
JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL,
" (fls.
).
publicado no DJe em 12/2/2025)
1.550/1.559
É certo que "a dosimetria da pena está inserida no
âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando
atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas dos agentes, elementos que somente podem
ser revistos por esta Corte em situações excepcionais,
" (AgRg no
quando malferida alguma regra de direito
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
AREsp 864.464/DF,
PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.
30/05/2017)
Documento eletrônico VDA55622503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: d29651b8-2563-4b49-b549-292ae6096dee

Quanto à culpabilidade, não verifico a existência de
ilegalidade, pois apontados elementos concretos e não
inerentes ao tipo penal, qual seja, o fato do crime ato de ter
sido praticado em concurso de pessoas. No que tange às
circunstâncias do crime, do mesmo modo, entendo que a
consideração negativa está justificada, "em razão do
disposto no artigo 42, da Lei de Drogas, e a relevante
quantidade de entorpecente encontrada em poder dos
acusados - no total, foram apreendidos 1.487g de
(fl. 1.559).
maconha"
Assim, inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria
da pena aplicada ao recorrente. No mesmo sentido (grifos
nossos):
[...]
Outrossim, extrai-se do trecho acima transcrito que
as instâncias ordinárias não se valeram de ações penais
em curso e da quantidade de droga apreendida, tão
somente, para negar o reconhecimento do tráfico
privilegiado, mas sim dos mencionados elementos
conjugados com as informações retiradas do laudo pericial
feito nos celulares dos corréus, que demonstraram a
dedicação do grupo ao tráfico de entorpecentes.
Desse modo, tendo o Tribunal de origem apontado
elementos concretos dos autos para negar a aplicação da
causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do
da
torna-se inviável a sua
art. 33
Lei n. 11.343/06,
desconstituição para aplicar o redutor do tráfico
privilegiado, por demandar o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7
do STJ.
Nesse sentido:
[...]
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo
regimental" (fls.
).
1931/1942

Assim, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o
resultado do julgamento ora impugnado, pretendendo, em verdade, a modificação do
provimento anterior, o que não se coaduna com a medida integrativa.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o órgão julgador dirimiu, de modo
art. 619
fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou
expressamente que o agravante deixou de impugnar
adequadamente um dos fundamentos de inadmissibilidade
do recurso especial, qual seja: a incidência da Súmula 83
do STJ, situação que denota a incidência do enunciado
sumular n. 182 do STJ.
3. Assentou, ainda, que a parte não demonstrou,
especificamente, que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou
Documento eletrônico VDA55622503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: d29651b8-2563-4b49-b549-292ae6096dee

o distinguishing usado para justificar que os precedentes
citados no decisum recorrido seriam inaplicáveis à
hipótese dos autos.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe
foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que
justifique a oposição dos embargos de declaração, os
quais se prestam apenas a sanar eventual omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar
a causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no
(
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.172.603/PR,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/3/2023,
)
29/3/2023.

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA55622503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:53:41
Código de Controle do Documento: d29651b8-2563-4b49-b549-292ae6096dee

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 3.100.388 / DF
Número Registro: 2025/0425725-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07300838020238070001 7300838020238070001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAY JOHNATHAN SOUSA MENDES
ADVOGADA
: YNGRID HELLEN GONÇALVES DE OLIVEIRA - DF044727
AGRAVANTE : RAFAEL DE SOUSA AVELAR
ADVOGADA
: YNGRID HELLEN GONÇALVES DE OLIVEIRA - DF044727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: WASHINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS ARAUJO
CORRÉU
: LARISSA DOS SANTOS SOUZA
CORRÉU
: LEONARDO LAURINDO DA SILVA
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAFAEL DE SOUSA AVELAR
ADVOGADA
: YNGRID HELLEN GONÇALVES DE OLIVEIRA - DF044727
Documento eletrônico VDA55914635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:38
Código de Controle do Documento: 9b30a18c-a505-469e-8bb1-b2bee7127c7e

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: RAY JOHNATHAN SOUSA MENDES
ADVOGADA
: YNGRID HELLEN GONÇALVES DE OLIVEIRA - DF044727
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:38
Código de Controle do Documento: 9b30a18c-a505-469e-8bb1-b2bee7127c7e